Tribunal: TJDFT
Processo: 0729935-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729935-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A RECORRIDA: IONE CHAVES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA VIA SISBAJUD. CAPITAL DE GIRO. 1. Nos condomínios edilícios com controle de acesso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência – CPC 248, §2o e §4. 2. A recuperação judicial do devedor principal não induz a suspensão de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois não se lhes aplica a suspensão prevista nos arts. 6o, II, e 52, III, nos termos do art. 49, § 1o, Lei 11.101/05. 3. Ausente comprovação de que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (CPC 854, § 3o, I A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 242, 278, 280 e 281, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de citação válida, uma vez que o respectivo aviso de recebimento foi recebido por Roseane Santos, que não é funcionária da empresa que somente teve ciência do presente processo após a efetivação do bloqueio; b) artigo 6o, inciso II, 6o -C, 49 e 52, todos da Lei 11.101/2005, suscitando a nulidade da penhora durante o stay period. Acrescenta ser vedado a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência de mero inadimplemento do devedor originário; d) artigo 854, §1o, do CPC, defendendo a impenhorabilidade absoluta de capital de giro/faturamento da empresa; e) artigos 489, §1, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 242, 278, 280 e 281, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “no caso, a agravante não apresentou nenhuma declaração ou documento que indique que a pessoa que recebeu o AR não era a funcionária da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Assim, não há que cogitar em nulidade da citação” (ID 0729935), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada ofensa ao artigo 6o, inciso II, 6o-C, 49 e 52, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei 11.101/2005. Precedentes”(AgInt no AREsp n. 2.138.943/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à suposta afronta ao artigo 854, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A agravante alega que as quantias tornadas indisponíveis via SISBAJUD são impenhoráveis, referente ao capital de giro. No entanto, não apresentou nenhum documento contábil para demonstrar que o valor poderia inviabilizar as suas atividades (ID 34698423). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo igualmente não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023